Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-22.2019.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-22.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO VITOR CORVETA VOLPE - CPF: 224.902.898-29 (APELANTE), VICTOR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 397.264.328-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL ART. 827 DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios se o débito foi integralmente quitado pelo executado antes da citação.

Os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 827, caput do CPC só incidem quando o devedor não paga o total do débito em até três dias contados da citação (art. 827, §1º do CPC)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por
MARCELO VITOR CORVETA VOLPE
.

Ação:
Ação Execução de Título Extrajudicial n.º
1000688-22.2019.8.11.0090

movida
por
BANCO DO BRASIL S.A em face de MARCELO VITOR CORVETA VOLPE.

Sentença:
julgou e declarou

extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determinou - se necessário - o desbloqueio de bens ou valores porventura constritos em excesso, baixa nos cadastros de inadimplentes. Em julgamento de embargos de declaração opostos pelo exequente, condenou o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 181201321):
Alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi indevida, porquanto o executado compareceu aos autos espontaneamente e pagou a integralidade da dívida antes da citação.

Esclarece que a quantia paga, a saber, R$96.221,52, já incluiu os honorários advocatícios de 5%, conforme estabelece o §1º do art. 827 do CPC.

Ressalta que não houve oposição de embargos à execução e como a dívida foi paga antes da citação, não há que se falar em majoração da verba honorária.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 181201327).

Agravo interno
(Id. 218123699): interposto contra a decisão de deferimento da justiça gratuita ao apelante. No mérito, julgado improcedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
MARCELO VITOR CORVETA VOLPE
.

Ação:
Ação Execução de Título Extrajudicial n.º
1000688-22.2019.8.11.0090

movida
por
BANCO DO BRASIL S.A em face de MARCELO VITOR CORVETA VOLPE.

Sentença:
julgou e declarou

extinto o processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e determinou - se necessário - o desbloqueio de bens ou valores porventura constritos em excesso, baixa nos cadastros de inadimplentes. Em julgamento de embargos de declaração opostos pelo exequente, condenou o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se de Ação de E
xecução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelado com o objetivo de obter o pagamento da quantia total de R$76.891,21, decorrente da inadimplência do executado, ora apelante, da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária registrada sob o nº 40/04392-4 e à época contratada no valor de R$99.600,00.

Antes da citação, o executado compareceu de forma espontânea aos autos e informou o pagamento integral da dívida, cujo valor atualizado é de R$96.221,52.

Confirmado o pagamento, o juízo de origem extinguiu a execução. No entanto, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo exequente, sobreveio a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, razão do inconformismo do apelante.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para afastar a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Do exame dos autos, observa-se que a execução foi ajuizada em 12.11.2019 e a época, atribuída o valor da causa de R$76.891,21.

Nos termos da certidão de Id. 181201261, a citação do executado resultou infrutífera em razão da alteração da residência do executado, que se mudou para a cidade de São José do Rio Preto – SP (Endereço: Rua Paquetá, nº 2120, Nossa Senhora da Paz).

Em 05.05.2021 (Id. 181201275), antes de aperfeiçoada a citação no endereço informado, o executado compareceu espontaneamente aos autos, juntou o comprovante de pagamento integral da dívida e na ocasião, requereu a extinção da execução com base no art. 924, II do CPC.

Conforme planilha de atualização (Id. 181201283), o valor depositado pelo executado de R$96.221,52 corresponde a atualização da quantia de R$76.891,21, considerado os 486 dias entre o ajuizamento da execução e a data do pagamento.

Acerca da matéria, dispõe o art. 827 do CPC:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.”

Ressalta-se que na hipótese, o cálculo apresentado pelo executado tão somente promoveu a atualização da quantia executada, tendo por parâmetro o valor atribuído a causa, sem a inclusão dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução. Para elucidar veja a planilha apresentada:

No ponto, em que pese a condenação de honorários fixada, com razão o apelante, dado que efetuado o pagamento antes da citação. No caso, se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídico processual, não há que falar em incidência dos honorários previstos no art. 827, caput e §1º.

Em 17.09.2021 a matéria foi objeto de enfrentamento pela Segunda Turma do Superior do STJ, que no julgamento do
REsp 1927469
, estabeleceu que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o pagamento do débito ocorre antes da citação.

RECURSO ESPECIAL Nº 1927469 - PE (2021/0076676-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em oposição a acórdão assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREIT O PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLÍCABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO UNÂNIME. 11 (...) A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos deação de execução extrajudicial, que condenou o executado em honorários advocatícios, mesmo ele tendo adimplido o débito antes da citação. 2. A decisão destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
o devedor não deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios quando paga espontaneamente a totalidade da dívida antes de ser citado no processo de execução
" (REsp. 466.950/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 30.06.2003). Em precedente mais recente, quando já em vigor o art. 652- A do CPC/1973 (correspondente ao art. 827 do CPC/2015), o tribunal superior reafirmou o seu entendimento (STJ - AgRg no REsp: 743790 RS 2005/0065091-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 16/10/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: -->DJe 28/10/2008). 3. Apelação conhecida e provida. (TRF-2 - AC: 01606312120154025101 RJ 0160631-21.2015.4.02.5101, Relator: GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 26/06/2018, 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 29/06/2018)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO - EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA NOS MOLDES DO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC - PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. VERBA HONORÁRIA - PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 827 DO CPC. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Polêmica instaurada sobre os limites da extinção de Execução Fiscal, procedida nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, se abrangente ou não dos honorários fixados na forma do artigo 827 do mesmo Códex. 2. Caso em que o débito exequendo foi objeto de parcelamento e quitação pelo contribuinte inadimplente antes de sua citação para a demanda, pretendendo a Fazenda Pública seja dada continuidade ao executivo fiscal, no que se refere à verba honorária em questão, que não teria sido abrangida pelo parcelamento/acordo realizado (s) administrativamente. 2. Discussão pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a interpretação dos parágrafos 1.º e 2.º do artigo 85 do há de ser feita em consonância com o caput do mesmo dispositivo e, também, com os artigos 312 e 318, todos do Código de Processo Civil, donde se extrai que a condenação em honorários pauta-se pelo princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência, adotado como regra. 5. O artigo 85, § 1.º, do CPC, ao dispor que os honorários são devidos tanto na execução resistida quanto na não resistida, pressupõe a existência de relação jurídico-processual já formada/angularizada (Exequente - Juiz - Executado) pela citação do devedor. 6.
Não se mostra cabível, portanto, a cobrança de honorários advocatícios pela Fazenda Pública em face do executado quando o débito é parcelado e quitado pelo contribuinte posteriormente ao ajuizamento da ação, mas antes da citação para pagamento do débito executado.
(TJ-MG - AC: 10245071089198003 Santa Luzia, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2022)

Assim, comporta reforma a sentença para afastar a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para afastar a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024